Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738454-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEW COLCHÕES LTDA. RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. MÉRITO. PENHORABILIDADE DAS QUOTAS DA SOCIEDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à legitimidade da sociedade para opor Embargos de Terceiro, em razão de constrição das cotas sociais dos sócios. 2. Para efetivar a constrição das quotas da sociedade, faz se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares dos sócios e passíveis de penhora, como de fato ocorreu no caso. 3. Ademais, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros. 4. Conforme previsto no artigo 805, parágrafo único do CPC: “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Por analogia, a pessoa jurídica tinha o dever de informar sobre a existência de bens de seus sócios, natureza e localização, para galgar sucesso na pretensão de desconstituir a penhora sobre o capital integralizado. 5. À luz da Lei Adjetiva, é plenamente possível a penhora das quotas sociais da empresa. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.052 do Código Civil, pugnando para que seja desconstituída a penhora sobre as cotas societárias, uma vez que se trata de sociedade constituída sobre a forma limitada, cujo capital social foi integralizado ao patrimônio da empresa, ou seja, o sócio transferiu bens de seu patrimônio particular para o patrimônio autônomo da sociedade, não podendo empresa diversa da executada sofrer qualquer constrição, por não ser a responsável pelo débito; c) artigos 1.026, 1.027 e 1.053, todos do mesmo Códex, defendendo que a penhora integral das cotas viola o princípio da continuidade da empresa e gera risco à estabilidade da sociedade, além de se mostrar medida extremamente gravosa, pois não existem outros sócios além dos executados e a empresa é composta tão somente do capital integralizado das cotas destes. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.026, 1.027, 1.052 e 1.053, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) verifica-se na ação de execução de título executivo extrajudicial no 0034334-71.2012.8.07.0001, que foram realizadas várias diligências para localização de bens particulares dos devedores, restando todas infrutíferas. Somente após o esgotamento das buscas foi realizada a penhora das suas quotas sociais junto a sociedade empresária. Nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros. A embargante alega ainda que a medida constritiva seria extremamente onerosa. No entanto, conforme previsto no artigo 805, parágrafo único do CPC: “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Se a embargante tem conhecimento de bens dos sócios e passíveis de responderem pela dívida, cabia-lhe individualizá-los, indicar sua natureza e localização. Portanto, é plenamente possível a penhora das quotas sociais da empresa.” (ID 26844333 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais/ações de devedores, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida, como ocorreu no presente caso. Aplicação da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 559952/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). Confira-se, ainda, a decisão monocrática exarada no AREsp 1991443, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/2/2022. Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030